Tribunal: STF
Processo: ARE 1428654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORAS PÚBLICAS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA FIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41 E 70. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS EM 1994 E 1995, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS, PORQUE NÃO HAVIA COMPROVAÇÃO DE QUE A INVALIDEZ PERMANENTE TIVESSE DECORRIDO DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL, NA FORMA DA LEI, PARA QUE PUDESSE RECEBER A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6º-A da EC 41/2003, com redação dada pela EC 70/2012. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 5-6):



    “No entanto, tanto o juízo originário, quanto o Tribunal local, entenderam por ignorar as alterações trazidas pelo Poder Constituinte Derivado, trazidas por meio Emenda Constitucional nº 70/2012 mantendo a desigualdade oriunda do texto originário da Constituição. 



    Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 922.456-RG, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que o artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 70/2012, estabeleceu regra de transição o qual os servidores que ingressaram no serviço público até a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do artigo 40, § 1º,I, da Constituição terão direito ao calculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do artigo 40, §§ 3º, 3º, 8º e 17, da Constituição.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 4, p. 8-12):



    “As autoras são servidoras aposentadas da Fundação da Infância e da Adolescência - FIA. 



    A servidora JANEI BAIA DE ARAUJO teve a sua aposentada concedida a partir de 24/10/1994, conforme fls. 39; A servidora DIVA DE OLIVEIRA COSTA teve a sua aposentada concedida a partir de 12/01/1995, conforme fls. 66. 



    Não consta nos autos a indicação da patologia que motivou as aposentadorias. 



    Da análise de todo o processo, conclui-se que os proventos das autoras devam ser calculados de forma proporcional pois estas não comprovaram ser, ao tempo da aposentadoria, portadoras de doença que proporcionasse a integralidade dos proventos. 



    (...)



    De acordo com o art. 6º-A da EC nº 70, os proventos de aposentadoria passam a ser calculados sobre uma base de cálculo, que para os aposentados por invalidez, passou a ser a remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 



    O percentual a incidir sobre a base de cálculo será de 100% se a doença que levou à invalidez gerar essa possibilidade. 



    Observe-se que, o artigo inserido pela EC nº 70 não alterou o artigo 40, parágrafo primeiro, inciso I da Constituição. Logo, os proventos continuam a ser calculados de forma proporcional ao tempo de contribuição, com as exceções previstas. 



    Repita-se, apenas a base de cálculo dos proventos é integral. A aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais não foi extinta. 



    O valor da aposentadoria será integral (mesmo valor da última remuneração como ativo) quando for decorrente de invalidez por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 



    A proporcionalidade por tempo de serviço será utilizada para o cálculo de todas as outras situações de aposentadoria por invalidez. Já a paridade significa que nos dois casos os aposentados terão direito ao mesmo reajuste salarial dos ativos das suas carreiras. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que as aposentadorias foram concedidas com proventos proporcionais porque não há comprovação de que a invalidez permanente tenha decorrido de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, para que pudesse receber a integralidade dos proventos.



    (...)



    Assim, conclui-se que as apelantes não fazem jus a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.” 



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.334.041-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.12.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 805.570-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13.2.2015).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5.8.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente